Tribunal: TJBA
Processo: 8089358-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8089358-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE GUEDES DE AMORIM e outros

Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL GERBER

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

Advogado(s):DANIEL GERBER, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. DESERÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela Associação De Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos – AMBEC e por pensionista do INSS contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu descontos indevidos em benefício previdenciário, declarou a inexistência do vínculo, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da ré deve ser conhecido diante da ausência de preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A associação ré teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido e, embora devidamente intimada, não efetuou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

4. A ausência de preparo configura requisito extrínseco negativo de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso por deserção.

5. A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa, configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa). O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se insuficiente para atender à dupla finalidade da reparação civil. A majoração da indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 7º, e 1.007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8209162-07.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados,
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
e
JORGE GUEDES DE AMORIM
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pela ré,
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
, e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor,
J
ORGE GUEDES DE AMORIM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237/239